Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, havendo sido instados a tanto, os litigantes manifestaram-se, afirmando a subsistência de interesse na ultimação de nova audiência conciliatória[1]. Sob essa realidade, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40406537 (fl. 631) e ID Num. 40752709 (fl. 637).